Tribunal: TJSP
Processo: 0612791-12.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - Contribuinte que realizou operações de importação de lula, salmão e de merluza com o diferimento do imposto previsto no artigo 375 do então vigente Decreto no 33.118/91 - Não recolhimento do ICMS nas operações de saída de lula, salmão e merluza para outros estabelecimentos - IMPORTAÇÃO DE LULA – Demonstração do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) - Contribuinte que realizou operações de importação de lula, salmão e de merluza com o diferimento do imposto previsto no artigo 375 do então vigente Decreto no 33.118/91 - Não recolhimento do ICMS nas operações de saída de lula, salmão e merluza para outros estabelecimentos - IMPORTAÇÃO DE LULA – Demonstração do regular recolhimento do ICMS por ocasião da importação – Auto de Infração que não subsiste nesse ponto – OPERAÇÕES COM PESCADOS - Estabelecimento importador que exerce atividade de 'comércio varejista' – Ausência de demonstração de que no local funciona apenas sede administrativa – Hipótese, ab initio, de quebra de diferimento – Entretanto, no caso de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não há a ocorrência do fato gerador - Ausência de circulação jurídica da mercadoria - Súmula no 166 do E. Superior Tribunal de Justiça – Por outro lado, há circulação econômica e jurídica da mercadoria na venda para pessoa jurídica distinta, ainda que integrante do mesmo grupo econômico - Quebra do diferimento - Artigo 375, alínea 'c', do Decreto no 33.118/91 – Manutenção da autuação fiscal apenas quanto o ICMS incidente na venda do estabelecimento importador (que exerce atividade de comércio varejista) para pessoa jurídica distinta – Sentença parcialmente reformada – Recurso da parte autora parcialmente provido.